Tribunal: TCU
Processo: 031.281/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Paulo Luiz Olivo contra o Acórdão 12.540/2019-2a Câmara (Rel. Min. Ana Arraes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por Paulo Luiz Olivo, servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, contra o Acórdão 12540/2019-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.